Tribunal: TJDFT
Processo: 0701022-19.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0701022-19.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GUILHERME NERY DE OLIVEIRA CABRAL JUNIOR, ARIEL GOMIDE FOINA APELADO: GUILHERME NERY DE OLIVEIRA CABRAL JUNIOR, FUNDACAO BRASILEIRA DE TEATRO, ARIEL GOMIDE FOINA D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Mantenha-se o processo na pauta de julgamento. Todavia, nos termos do artigo 99, parágrafo 2o do Código de Processo Civil, a respeito da gratuidade de justiça, "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos." Dessa forma, intime-se o apelante Ariel Gomide Foina para: a) juntar Declaração de Hipossuficiência; b) juntar cópia da última declaração de rendimentos, e; c) juntar extratos bancários da conta a qual usualmente utiliza, além de outros documentos aptos a comprovar a hipossuficiência. Ressalto que a parte pode juntar o comprovante de preparo recursal, caso opte por não juntar os documentos requeridos. Prazo: 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da benesse. Desembargador Eustáquio de Castro Relator